Tribunal: CARF
Processo: 13811.721123/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.721123/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
PANIFICADORA JOIA DO MUTINGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
SEM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Após análise dos documentos e informações constantes no processo e na
conversão em renda de valores para a União, restou demonstrado existir saldo
remanescente não quitado. Diante disso, havendo débitos sem a exigibilidade
suspensa, não há como deferir a inclusão da contribuinte no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-66.962, de 17 de julho de
2014, da 11a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo acima
qualificado, de fls. 30/32, contra decisão que indeferiu o ingresso do contribuinte no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.721123/2013-16
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721123/2013-16

Simples Nacional (Termo de Indeferimento de fls. 168), datado de 03/01/2013, sob o
fundamento de que a empresa possuía débito com a exigibilidade não suspensa, o que a
teria impedido de ingressar no sistema simplificado de tributação, nos termos do art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, cujo DEBCAD é o seguinte: no
36.979.044-8 .
2. Na referida manifestação de inconformidade, a requerente alega que teria efetuado o
recolhimento do débito relativo às competências 03/2009 a 09/2009 e, no que se refere
às competências 10/2009 a 12/2009, teriam sido garantidas através de bloqueio judicial
em processo de execução de dívida ativa, motivo pelo qual inexistiria qualquer débito
com a exigibilidade não suspensa que ensejasse o indeferimento do seu pleito.
3. É o Relatório.
A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS. PRAZO
LEGAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
Será mantido o indeferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional caso o
requerente não observe o prazo final, determinado pela Lei, para a regularização das
pendências que motivaram o indeferimento do pleito do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 12/09/2014 (e-fl. 189) e
apresentou recurso voluntário no dia 03/10/2014 (e-fls. 191 a 199 e documentos e-fls. 200 a
221), destacando:
A inclusão da Recorrente no Simples foi indeferida devido à existência de débitos
sem a exigibilidade suspensa, qual seja, inscrição 36979044-8. Defende ela que esse débito foi
inscrito em Dívida Ativa da União em 15/10/2010 e teve execução fiscal ajuizada em
27/02/2012, que tramita na 1a Vara das Execuções Fiscais Federais de São Paulo, sob o n°
0052634-46.2011.4.036182.
Informa que, após ajuizada a execução fiscal, em 16/10/2012, a Recorrente sofreu
bloqueio judicial no valor de R$ 66.843,85.
Declara que o débito 36979044-8 se refere à contribuição previdenciária, relativa
às competências 03/2009, 04/2009, 05/2009, 06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009,
11/2009 e 12/2009. A Fazenda Nacional, nos autos da citada execução fiscal, manifestou-se nos
autos declarando que a situação em 03/01/2013 era a seguinte:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721123/2013-16

Com isso, alega que o bloqueio judicial era suficiente para satisfação dos débitos
relativos às competências 10/2009, 11/2009 e 12/2009, tendo a Fazenda Nacional confirmado
que mesmo após o pagamento dessas competências, caberá à Recorrente o levantamento do valor
de R$ 30.716,74, que estava depositado judicialmente.
A recorrente ainda aduz que efetuou o pedido de conversão do depósito em renda
para a União antes do fim do prazo para deferimento de sua inclusão no Simples Nacional, nos
moldes do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007.
Por fim, requereu seja deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano de
2013.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já declinado na Resolução, fls. 224 a 227, a Recorrente recebeu Termo
de Indeferimento de opção pelo Simples Nacional em razão de débitos com exigibilidade não
suspensa - inscrição 36979044-8 (e-fl. 168).
A Recorrente alegou que parte dos débitos que compõem essa inscrição estavam
pagas e o saldo devedor poderia ser quitado através da conversão em renda do depósito judicial.
A DRJ, no entanto, negou provimento à manifestação de inconformidade por entender que o
valor bloqueado judicialmente não era suficiente para a garantia integral do processo de
execução fiscal, no qual a inscrição 36979044-8 era objeto.
Em razão das alegações da Recorrente e dos documentos juntados ao processo,
essa Turma Extraordinário decidiu converter o julgamento em diligência e determinou o retorno
dos autos à unidade de origem para que fossem esclarecidos algumas informações constantes no
processo. Diante disso, a DRF, através do Despacho de Encaminhamento (e-fls. 311 e 312),
esclareceu o que segue:
1- Quais débitos fazem parte da inscrição no 36979044-8?
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721123/2013-16

3.1 – (1) O Débito Confessado em GFIP (DCG) DEBCAD no 36.979.044-8 compõe- se
das competências 03 a 13/2009, com valor original de R$ 43.992,55 no documento
original, conforme telas de fls. 230 a 232;
2- Quais as datas de recolhimento das competências 03 a 09/2009 (contribuição
previdenciária) e se os valores recolhidos foram suficientes para quitar as
mesmas. Em caso negativo, apontar o valor remanescente;
3.2 – (2) O DCG foi inscrito em Dívida Ativa da União (DAU) em 15/10/2010 (fls.
242). Antes da inscrição em DAU foram efetuados quatro recolhimentos em Guia da
Previdência Social (GPS), ocorridos em 31/08/2010 (R$ 4.493,50), 30/09/2010 (R$
4.480,89), 30/09/2010 (R$ 5.107,09) e 30/09/2010 (R$ 6.079,12), quitando totalmente
as competências 03 a 06/2019 e parcialmente a competência 07/2009 (nesta apropriou
R$ 0,11), com saldo original remanescente de R$ 28.636,66, efetuados via sistema em
08/08/2013 (fls. 233 a 241). Após a inscrição em DAU foram efetuados três
recolhimentos em GPS, todos ocorridos em 29/10/2010 nos valores totais de R$
6.821,77, R$ 5.290,05 e 5.499,58, quitando totalmente a competência 07/2009 e
parcialmente as competências 08 a 09/2009, com saldo original remanescente de R$
16.324,18, efetuados via sistema em 09/08/2013 (fls. 242 a 247 e 249 a 252). No
sentido de corroborar, copiamos do processo no 13811.720588/2013-41 as telas do
sistema informatizado quando das apropriações no DCG das GPS recolhidas antes da
inscrição em DAU (fls. 254 a 280), e depois da inscrição em DAU (fls. 280 a 294), bem
como o Ofício – Despacho datado de 12/08/2013 (fls. 295).
3- Se, em 04/01/2013, conforme doc. e-fls. 219 e 220, existia débitos em
cobrança.
3.3 – O relatório com as Informações Fiscais do Contribuinte emitido em 04/01/2013,
obtido pelo contribuinte por meio do Serviço de Atendimento Virtual (e/CAC) na
internet (fls. 219 e 220), refere-se aos impostos e contribuições não previdenciários,
pois a unificação dos relatórios não previdenciário e previdenciário (este denominado
Relatório Complementar de Situação Fiscal), passou a existir a partir de 17/10/2019,
conforme Nota Técnica CODAC no 003, de 09/10/2019 (Assunto: Certidão Unificada)
(vide Termo de Indeferimento de fls. 168);
4- Qual era o valor remanescente da inscrição no 36979044-8, após a apropriação
dos pagamentos relativos às competências 03 a 09/2009?
3.4 – O saldo original remanescente do DCG DEBCAD no 36.979.044-8, após as
apropriações, é de R$ 16.324,18 (vide item 3.2).
Pelo exposto, entende-se que a inscrição no 36979044-8 era composta pelos
débitos confessados em GFIP, competências de 03 a 13/2009.
Exatamente como declarado pela Recorrente, foi possível constatar o pagamento
antes da inscrição das competências de 03 a 06/2009 e parte da 07/2009. Após a inscrição, mas
antes do pedido de Inclusão ao Simples Nacional, a Recorrente quitou totalmente a competência
07/2009 e parcialmente as competências 08 e 09/2009.
Conclui-se que, ao final, remanescia em aberto parte das competências de 08 e
09/2009 e as competências 10 a 13/2009, com saldo original remanescente de R$ 16.324,18.
Contudo, a Recorrente declara ainda que sofreu bloqueio judicial e que parte do
valor bloqueado foi convertido em renda da União para quitar a inscrição no 36979044-8. Em
relação a isso, o Despacho da DRF esclarece o seguinte:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.415 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.721123/2013-16

4. Informamos que copiamos do processo no 16191.720164/2015-81, a conversão de
depósito judicial efetuado em 19/12/2012 em renda da união, apropriado no DCG citado
em 10/06/2015, no valor total de R$ 27.958,88, resultando no saldo original
remanescente de R$ 700,81 referente à competência 13/2009 (fls. 248, 249, 253 e 296 a
303).
Vê-se, portanto, que o bloqueio judicial ocorreu em 19/12/2012 e, após a
conversão em renda dos valores para a União, resultou um saldo original remanescente de R$
700,81 referente à competência 13/2009.
Pelo exposto, verifica-se que, mesmo após as devidas apropriações dos
pagamentos às respectivas competências, bem como da conversão do depósito judicial em renda
da União, remanesceu um saldo devedor referente à competência de 13/2009, no valor de R$
700,81.
A competência 13/2009, segundo Despacho emitido pela DRF competente, era
parte da inscrição no 36979044-8, a qual motivou o indeferimento da inclusão do Recorrente do
Simples Nacional.
A Recorrente foi intimada das conclusões da Diligência realizada, contudo não se
manifestou no processo.

A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Não obstante as informações e documentos juntados ao processo, não restou
comprovada a suspensão dos débitos apontados no Termo de Indeferimento de Opção e, por
conseguinte, não há como deferir a solicitação da Recorrente de inclusão no Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital